Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO, NÃO DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEM PROVAS.

1. O réu/apelante não apresentou elementos suficientes capazes de demonstrar alteração da situação de hipossuficiência econômica do autor. Gratuidade de justiça mantida.

2. "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 469.557/MT, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).2.1. A controvérsia cinge-se a definir se o autor/apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão dos alegados vícios de que padece o automóvel adquirido do réu. Nesse contexto, a oitiva do réu não se mostra útil para o deslinde da contenda. Ademais, os autos mostram-se suficientemente instruídos para a análise do litígio. 2.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Na espécie, os pedidos deduzidos pelo autor têm natureza indenizatória, assentada em contrato verbal firmado entre as partes, o que enseja análise de prescrição, não de decadência. Decadência diz respeito a direito potestativo. No caso, o autor não pediu a redibição do contrato com devolução do bem e restituição do preço. 3.1. “( )2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. ( ) 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.).3.2. Tendo em vista que o autor ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em maio de 2011, ação ajuizada em julho de 2017), não há falar em prescrição. E, como o feito encontra-se instruído, com esteio no art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), mérito enfrentado, pedidos autorais apreciados.

4. “Como determina o art. 373, I, CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.” (TJDFT. Acórdão 1170522, 07366989620178070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 8/5/2019, DJe 17/5/2019). 4.1. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado: não há provas de prejuízos materiais tampouco de violação a direito da personalidade, apta a respaldar indenização por danos morais.

5. “não incorre em ilicitude e, por conseguinte, não pode ser condenado ao pagamento de compensação por dano moral, quem exerce regularmente o direito de ação assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.” (TJDFT. Acórdão 1610887, 07041854020208070011, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 25/8/2022, DJE 13/10/2022).

6. Na hipótese, não provada a alteração da verdade dos fatos com o fim de obter vantagens com o processo. Alegação de litigância de má-fé insubsistente.

7. Apelação e recurso adesivos conhecidos, preliminar rejeitada, apelação provida parcialmente para afastar decadência e prescrição, análise do mérito com base no art.1.013, §4o, CPC, pedidos autorais julgados improcedentes. Recurso adesivo não provido.